Tribunal: TJDFT
Processo: 0754500-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a hipossuficiência econômica da agravante para fazer jus à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos e o artigo 98 do CPC estende o benefício às pessoas com insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe até 5 (cinco) salários mínimos mensais, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A insuficiência de recursos para a concessão de gratuidade de justiça deve ser avaliada com base na renda líquida mensal da parte requerente, considerando os descontos e a real situação financeira."
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n] 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2.2022, publicado no PJe: 4/3/2022.